Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA.
Indevida a disposição de bem imóvel, no caso, para a própria mãe, adquirido na constância da união estável, sem a anuência da companheira (CCB 1.725), transferência que deve ter sua eficácia suspensa. Tutela de urgência deferida ante o fumus boni iuris e do periculum in mora.